Tribunal: TJES
Processo: 5003690-96.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003690-96.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA DE AGUIAR COSTA
RECORRIDO: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003690-96.2019.8.08.0030

Recorrente: PATRICIA DE AGUIAR COSTA

Recorrido(a):
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSULTA MÉDICA DE MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ, MAS COM DISCERNIMENTO BASTANTE A COMPREENDER O SEU QUADRO CLÍNICO DE SAÚDE. SIGILO MÉDICO DAS INFORMAÇÕES. CÓDIGO DE ÉTICA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pretende a recorrente receber indenização por danos morais em decorrência da ausência de informações médicas a respeito do seu filho menor (17 anos), a quem estava acompanhando em uma consulta. O médico alegou sigilo profissional e não a repassou do que se tratava o problema de saúde de seu filho, mas apenas ao menor.

2. Pois bem. É incontroverso o direito ao acompanhamento do menor em uma consulta médica. Com efeito, a recorrente acompanhava seu filho no momento em que foi solicitada a sua retirada para avaliação do paciente.

3. Ainda, não se discute que é preferível que o atendimento seja efetuado com a presença dos pais e/ou responsável, quando o menor não tiver, ainda, o discernimento ideal para avaliar a situação. No entanto, especialmente ao considerar o motivo e o teor da consulta, o médico poderá avaliar sobre a imprescindibilidade, ou não, da presença dos pais ou responsáveis. Isto porque, de acordo com o Código de Ética Médica, em seu artigo 74, já devidamente analisado pelo Juízo
a quo
, é vedado ao profissional “
Revelar sigilo profissional relacionado a paciente criança ou adolescente, desde que estes tenham capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.”

4.
In casu
, feita uma análise criteriosa pelo profissional sobre a capacidade de entendimento do menor, que já contava com 17 anos, e as peculiaridades das manifestações clínicas que o levaram a procurar assistência médica, era indispensável, também, resguardar o direito do paciente à privacidade e o dever do médico ao sigilo profissional, se assim também entendesse o paciente, como ocorreu no caso em análise.

5. Nesse contexto, a recorrente não demonstrou situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar a sua honra ou personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral. Não é o caso de dano moral
in re ipsa
.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.